Tribunal: CARF
Processo: 13502.000951/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000951/2009-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.453 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
KORDSA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SUBVENÇÃO. CARACTERIZAÇÃO COMO DE INVESTIMENTO OU
CUSTEIO. ADIÇÃO AO LUCRO TRIBUTÁVEL. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente benefício fiscal
concedido em contrapartida a investimentos em empreendimentos econômicos,
e não na ausência destas contrapartidas em ato concessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000951/2009-16
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por KORDSA BRASIL S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-001.735, na sessão de 10 de
dezembro de 2015, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NÃO CONFIGURADA.
Na subvenção para investimento, a aplicação do valor subvencionado em bens de
capital deve ser compulsória, logo, em tal modalidade de subvenção, não se enquadra o
auxílio recebido do Poder Público, quando o ato de concessão não condiciona o
recebimento do benefício à realização de investimentos em implantação ou expansão de
unidades produtivas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da
CSLL.
O litígio decorreu de lançamentos de tributos incidentes sobre o lucro no ano-
calendário 2007, a partir da constatação de omissão de receitas correspondentes a subvenções
para custeio. Trata-se de benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia, correspondente a
crédito presumido de ICMS, concedido à sucedida DUSA – Dupont Sabaci Brasil S/A,
incorporada por COBAFI – Cia Baiana de Fibras, antiga denominação social da Contribuinte. A
autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 506/513). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 567/573).
Cientificada em 17/03/2016 (e-fls. 579), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 30/03/2016 (e-fls. 580) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 692/701, do qual se extrai:
No Recurso Especial (REsp) a contribuinte contesta o julgado valendo-se de seu
entendimento pelo caráter de (a) subvenção para investimentos dos valores referentes
a benefício fiscal de crédito presumido de ICMS adstrito ao programa PROBAHIA,
contra a compreensão colegiada de que o benefício fiscal estadual fruído se trata de
subvenção para custeio, que fundamentou o acórdão recorrido. No tocante à matéria (a)
Subvenção para investimento/custeio o recorrente apresenta dois pontos que
fundamentam divergências: (a.1) Vinculação do incentivo fiscal à realização dos
investimentos, e (a.2) Utilização do incentivo como capital de giro, conforme teor do
trecho abaixo, extraído do REsp:
"(...)
Interessante perceber que a decisão combatida veicula a distinção correta entre
as subvenções para investimento e custeio, apresentando os dispositivos da
legislação estadual que tratam sobre o PROBAHIA. Entretanto, aquele decisum
preferiu tomar outro rumo ao sustentar, em síntese, dois pontos divergentes: i) o
fato do Estado da Bahia não vincular a concessão do incentivo fiscal à
realização dos investimentos; e, ii) o pedido versar sobre o capital de giro.(...)"
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Alega também no REsp, visando a contrapor as razões da decisão recorrida,
inobservância do postulado a princípios como o da verdade real, do interesse público, e
da violação do sigilo bancário, pedindo que seja reconhecida improcedência dos autos
de infração de IRPJ e CSLL e anulação destes. No entanto, como sequer trouxe
acórdãos relacionados ao interesse público e à violação do sigilo bancário, entende-se
que essas alegações são argumentos a serem analisados por ocasião do eventual
julgamento do mérito do recurso, e não divergências jurisprudenciais a serem cotejadas
pela presente admissibilidade.
Já no que diz respeito ao princípio da verdade material, verifica-se que se trata de tema
não abordado na ementa do acórdão recorrido, tampouco no voto vencedor deste. Aliás,
quisesse o recorrente ver apreciada essa matéria pelo colegiado recorrido, teria que, no
mínimo, ter embargado a decisão.
[...]
Divergência apontada sobre o tema:
(a.1) Vinculação do incentivo fiscal à realização de investimentos.
1.o Paradigma. Acórdão 9101-01.239. REsp da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
INCENTIVOS FISCAIS. REDUÇÃO DO ICMS A RECOLHER. SUBVENÇÃO
PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O incentivo fiscal concedido
pelo Poder Público mediante restituição do ICMS, lançado diretamente em conta
do patrimônio líquido, e tendo como contrapartida a realização de investimentos
em ativo fixo, à implantação ou expansão de empreendimento econômico com a
geração de novos empregos diretos e indiretos, absorção de nova tecnologia de
produto e/ou de processo, subsume-se como subvenção para investimentos e, por
conseguinte, descabe a sua tributação. Os incentivos concedidos pelo Estado da
Bahia, consistentes em redução do ICMS a recolher pela via do financiamento de
longo prazo, com descontos pela antecipação, ou do crédito presumido, cujos
valores são mantidos em contas de reserva no patrimônio liquido, não se
caracterizam como subvenção para custeio a que se refere o art. 392 do RIR/99.
INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO
DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE ASSEGUREM A
DESTINAÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A inexistência, na lei
concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem garantir que os
recursos vertidos pelo ente subvencionador, ou próprios em montante
equivalente, foram efetivamente destinados à implantação ou expansão do
empreendimento, impede a qualificação do incentivo como subvenção para
investimento. Os incentivos concedidos pelo Estado de Pernambuco, sob a égide
da Lei Estadual no 11.675/1999 (Prodepe), devem ser qualificados como
subvenção para custeio e computados na determinação do lucro operacional
(art. 44, inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964).
ACORDAM os membros da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
1) pelo voto de qualidade, DAR provimento ao recurso com relação aos
incentivos de Pernambuco. Vencidos os Conselheiros Valmir Sandri, Relator,
João Carlos de Lima Júnior, Karem Jureidini Dias, Antonio Carlos Guidoni
Filho e Susy Gomes Hoffmann. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Claudemir Rodrigues Malaquias. 2) Por maioria de votos, NEGAR
provimento ao recurso com relação aos incentivos da Bahia. Vencidos os
Conselheiros Valmar Fonseca de Menezes, Jorge Celso Freire da Silva e
Otacílio Dantas Cartaxo.
2.o Paradigma. Acórdão 9303-002.618. REsp da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO FISCAL DO ICMS. BASE DE CÁLCULO.
NÃO INCLUSÃO. Não compõe o faturamento ou receita bruta, para fins de
tributação do PIS, o valor do incentivo fiscal concedido pelo Estado sob forma
de crédito fiscal, para redução na apuração do ICMS devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 28/02/2004 a 31/12/2005
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO FISCAL DO ICMS. BASE DE CÁLCULO.
NÃO INCLUSÃO. Não compõe o faturamento ou receita bruta, para fins de
tributação da Cofins, o valor do incentivo fiscal concedido pelo Estado sob
forma de crédito fiscal, para redução na apuração do ICMS devido.
Segue avaliação sobre a ocorrência ou não de interpretação divergente da legislação
tributária entre os acórdãos paradigmas citados e a decisão recorrida.
Da acurada leitura do REsp é possível extrair que, considerados os acórdãos paradigmas
hábeis (segundo o art. 67, §§ 6.o e 7.o, RICARF), 9101-01.239 e 9303-002.618, a
interpretação dita diversa se refere ao Decreto-Lei n.o 1.598/77, art. 38, § 2.o,
fundamento de validade do art. 443 do Decreto n.o 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99), com reflexos na classificação ou não de uma subvenção como de
custeio ou investimento.
Objetivamente cabe registrar que a comparação das situações de fato, concretas, tratadas
nos acórdãos paradigmas e recorrido resulta concluir pelo reconhecimento de que as
situações envolvidas são semelhantes: fruição de benefício fiscal estadual na forma de
crédito presumido de ICMS e decorrente caracterização ou não dessa renúncia fiscal
como subvenção para custeio ou investimento, com repercussão na inclusão ou não
dessa insubsistência ativa na apuração do lucro real para efeito de tributação de IRPJ e
CSLL.
Na investigação do sentido das ementas, no caso do fomento instituído pelo Estado da
Bahia, constata-se que o 1.o acórdão paradigma traz entendimento diverso do acórdão
recorrido, mostrando-se flexível no que diz respeito à vinculação da subvenção à efetiva
aplicação dos recursos/desonerações a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, como requisito essencial para caracterização destes como subvenção para
investimento.
No corpo da ementa do paradigma citado logo acima destacamos os trechos "O
incentivo fiscal concedido pelo Poder Público mediante restituição do ICMS (...), tendo
como contrapartida a realização de investimentos em ativo fixo, à implantação ou
expansão de empreendimento econômico (...) subsume-se como subvenção para
investimentos" e "Os incentivos concedidos pelo Estado da Bahia, consistentes em
redução do ICMS a recolher (...), cujos valores são mantidos em contas de reserva no
patrimônio líquido, não se caracterizam como subvenção para custeio"
A aparente divergência se revela na orientação da conclusão contida na ementa do
acórdão recorrido, que afirma quanto às subvenções para investimento: "(...) em tal
modalidade de subvenção, não se enquadra o auxílio recebido do Poder Público,
quando o ato de concessão não condiciona o recebimento do benefício à realização de
investimentos em implantação ou expansão de unidades produtivas.(...)"
Estendendo-se a análise para os votos condutores, percebe-se a causa dos diferentes
juízos. Observe-se a relevância para o voto vencedor, no acórdão recorrido, da
valoração da falta de vinculação da legislação estadual quanto à obrigação da
beneficiário do incentivo fiscal implantar ou expandir o empreendimento, com
aplicação direta dos recursos subvencionados em bens de capital, trechos abaixo:
"(...)
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Realmente, pelos documentos juntados aos autos, especialmente, o Decretos Estaduais a
fls. 384/385 e a Resolução no 20/2004 não fazem qualquer vinculação da concessão do
benefício fiscal à uma obrigação da recorrente implantar ou expandir as suas unidades
fabris. É verdade que o pedido de concessão do inventivo fiscal encaminhado ao
Governo da Bahia (a fls.379) faz referência a necessidade de a recorrente está em
processo de melhoria contínua, mas isso não pode ser tomado como um compromisso
de aplicar as subvenções recebidas na aquisição de ativo fixo, para aumentar a
capacidade produtiva dela. Aliás, o pedido apresentado pela recorrente ao Governo da
Bahia expressamente declara que as subvenções serão importante para alavancagem do
seu capital de giro (...)
Ora, a subvenção para investimento é apenas aquela em que é exigida aplicação do
valor subvencionado em bens de capital, de tal sorte que a aplicação sponte propria do
contribuinte em bens de capital não transforma a renúncia de receitas públicas em
subvenção de investimento (...)"
Em sentido diverso, o primeiro acórdão paradigma (Acórdão 9101-01.239), em seu voto
vencedor na parte relativa ao benefício concedido pelo Estado da Bahia (vencido quanto
ao benefício concedido pelo Estado de Pernambuco):
"(...)
De se notar que de acordo com o disposto no §2o. do art. 38 do DL 1.598/77, a
norma somente se refere à “implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos” para identificar a subvenção, ainda que sob a forma de isenção ou
redução de impostos, e não como requisito de toda e qualquer subvenção para
investimento.
Isto significa dizer que pode haver transferência de capital sem vinculação à
implantação ou expansão de determinados empreendimentos econômicos: basta
que a intenção do doador seja transferir capital e que a pessoa jurídica registre
os recursos recebidos como reserva de capital .
(...)
Portanto, a inexistência de mecanismo de vinculação direta entre os valores
obtidos com o beneficio fiscal e a aplicação específica desses recursos em bens
ou direitos ligados à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não descaracteriza a renúncia fiscal dos Estados como subvenção para
investimento. A aplicação dar-se-á, ainda que indiretamente, desde que os
valores sejam mantidos em reserva de capital, que somente poderá ser utilizada
para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social.
Presente a intenção do Estado em transferir capital para a iniciativa privada,
com o intuito de promover o desenvolvimento, bem como a incorporação
dos recursos no patrimônio da empresa, que os aplicará, necessariamente, no
seu negócio (pois que vedada a distribuição), os incentivos se configuram como
genuína subvenção para investimentos. (...)"
O confronto das situações alvo de julgamento administrativo — no 1.o paradigma e no
acórdão recorrido — revela resultados divergentes no que determina a definição de
subvenção para investimento de que trata o art. 38, § 2.o, do DL 1.598/77. Portanto,
reconheço a divergência de interpretação da legislação por conta da matéria (a.1)
Vinculação do incentivo fiscal à realização de investimentos, devendo ter seguimento
o REsp neste assunto.
Com respeito ao segundo acórdão paradigma (Acórdão 9303-002.618), a análise perde o
sentido porque neste caso não há dispositivo da legislação apto a sofrer exame quanto a
interpretações diversas ou não. O DL 1.598/77, cuja aplicação é indiretamente
questionada em REsp, via alusão ao art. 443 do RIR/99, não consta da decisão proferida
no 2.o paradigma, uma vez que este cuida de PIS e COFINS e o referido DL se aplica a
Imposto de Renda e reflexamente a CSLL. Mais, a ementa anota restrição quanto a seu
alcance (da ementa), operando as expressões "para fins de tributação do PIS", "para fins
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

de tributação da COFINS", e referindo-se a faturamento ou receita bruta. Sendo assim,
no cumprimento do art. 67, § 1.o. do Anexo II do RICARF, não há o que se falar em
interpretação divergente de mesma norma ou dispositivo legal, se estes são diferentes
nos casos sujeitos a comparação.
Divergência apontada sobre o tema:
(a.2) Utilização do incentivo como capital de giro.
Paradigma único. Acórdão 1102-001.318.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
REQUISITOS.
As subvenções para investimento, para os fins de enquadramento na hipótese de
não incidência veiculada no § 2o do artigo 38 do Decreto-Lei no 1.598/77, são
caracterizadas por três aspectos bastante claros: (i) a intenção do subvencionador
de destiná-las para investimento; (ii) a efetiva e específica aplicação da
subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado; e (iii) o beneficiário da
subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico. Exige-se
perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado.
Não basta o "animus" de subvencionar, mas, também, a efetiva e específica
aplicação da subvenção. Os recursos transferidos podem até, num primeiro
momento, oxigenar o capital de giro da empresa. Contudo, em algum momento
futuro, o investimento para a implantação ou expansão dos empreendimentos
econômicos terá que ser efetuado. Não se exige, todavia, que o objetivo final seja
alcançado, qual seja, que os empreendimentos econômicos tenham sido
implantados ou expandidos. Mas, que a completude do estímulo seja garantida.
Em outras palavras, só se verificará a efetividade do estímulo se o dinheiro for
aplicado na consecução do objetivo final.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
ACUSAÇÃO
FISCAL
DEFICIENTE.
No presente caso, ao invés de aprofundar a investigação sobre a ação do
subvencionado, a fiscalização preferiu desqualificar a natureza do incentivo
fiscal apenas com base na sua configuração legal. Contudo, a lei estadual
promotora do incentivo sob análise foi textual na sua intenção de ampliação e/ou
modernização de parque industrial incentivado numa etapa anterior do programa
de incentivos. Portanto, o requisito da intenção do subvencionador foi cumprido.
Faltou verificar o requisito da ação do subordinado. Não é necessário o
casamento entre o momento da aplicação do recurso e o gozo do benefício, ou
seja, o “dinheiro não precisa ser carimbado”. Entretanto, algum controle precisa
ser feito porque se ao final do prazo concedido ficar comprovado que nem todo o
montante recebido foi aplicado em investimento destinado à consecução do
objetivo final do programa, ficará caracterizada a natureza de subvenção para
custeio do excesso não utilizado e, neste momento, ficará consubstanciada a
disponibilidade da renda para efeitos da sua tributação. Destarte, é possível que a
empresa autuada não esteja mesmo fazendo o devido controle dos recursos
obtidos. Mas, isso não foi devidamente investigado nem se configurou como o
objeto da acusação fiscal.
PIS. COFINS. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. RTT.
Uma vez afastada a premissa de que os descontos recebidos tratar-se-iam de
subvenções para custeio, é de se notar que a norma veiculada pelo artigo 21, I,
c/c o artigo 18, da Lei no 11.941/09, é categórica ao afastar, no âmbito do RTT,
as subvenções para investimento do escopo da tributação do PIS e da COFINS.
No exame da ementa, verifica-se que o acórdão paradigma 1102-001.318 admite
eventual utilização como capital de giro dos valores decorrentes do incentivo fiscal
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

patrocinado pelo subvencionador, posição destacada no trecho "(...) Os recursos
transferidos podem até, num primeiro momento, oxigenar o capital de giro da empresa.
Contudo, em algum momento futuro, o investimento para a implantação ou expansão
dos empreendimentos econômicos terá que ser efetuado (...)". Em salvaguarda mais
ampla, o acórdão recorrido forja pela imobilização de tais valores: "(...) em tal
modalidade de subvenção, não se enquadra o auxílio recebido do Poder Público,
quando o ato de concessão não condiciona o recebimento do benefício à realização de
investimentos em implantação ou expansão de unidades produtivas.(...)". Esta última
posição se mostra mais clara no voto condutor do acórdão recorrido, onde também se
insere a impossibilidade de reversão do benefício em capital de giro, caso se pretenda
caracterizá-lo como subvenção para investimento:
"(...) Ora, os atos de concessão do benefício não dispõem sobre a necessidade de
a recorrente realizar investimentos de implantação ou expansão de unidades
fabris, por sua vez, a própria recorrente, em pedido encaminhado ao Poder
concedente do incentivo fiscal, informa que a subvenção será importante para
alavancar seu capital de giro, logo, não há como concluir que estamos diante de
subvenção para investimento, pelo menos diante dos documentos que foram
juntados aos autos.
(...)
Ora, a subvenção para investimento é apenas aquela em que é exigida aplicação
do valor subvencionado em bens de capital, de tal sorte que a aplicação sponte
propria do contribuinte em bens de capital não transforma a renúncia de
receitas públicas em subvenção de investimento, conforme bem dispõe o item
2.12 do vetusto Parecer Normativo CST no 112/78, in verbis:(...)"
De se notar, pela posição do voto vencedor do acórdão recorrido, que no interesse do
reconhecimento da subvenção como de investimento o colegiado concluiu inclusive
pela rejeição às indiscriminadas aplicações em bens de capital, admitindo somente as
inversões decorrentes de exigência pelo poder concedente, subvencionador, no ato de
concessão.
Nesse contexto, reconheço a divergência de interpretação quanto à matéria (a.2)
Utilização do incentivo como capital de giro, em relação à aplicação do art. 38, § 2.o,
do DL 1.598/77, pelo que deve ter seguimento o REsp neste quesito.
Rematando a análise, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343, de 2015, deduzo pelo SEGUIMENTO do REsp adstrito à
matéria (a) Subvenção para investimento/custeio, subdividida nos temas (a.1)
Vinculação do incentivo fiscal à realização dos investimentos e (a.2) Utilização do
incentivo como capital de giro, e pelo NÃO SEGUIMENTO do recurso em relação à
busca da verdade real, em conseqüência desta última representar matéria não
prequestionada, na exação do art. 68, § 2.o, do Anexo II do RICARF, e limitação de seu
Art. 67, § 5.o.
A Contribuinte foi cientificada da admissibilidade parcial em 13/03/2017 e não se
manifestou.
Aduz a contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que a autoridade
fiscal não vislumbrou o efetivo contexto fático da situação em análise, desconsiderando os
corretos lançamentos contábeis efetuados à luz da legislação que regulamenta a matéria, bem
como ignorou os diversos investimentos realizados pela recorrente exigidos pelo Estado da
Bahia para que fosse possível o aproveitamento do benefício em questão. Afirma, assim, que o
benefício teria natureza de subvenção para investimento.
Passa à demonstração da divergência em face do paradigma no 9101-001.239,
transcrevendo também a ementa do segundo paradigma rejeitado, e apresentando uma terceira
decisão por precaução, para defender que o entendimento firmado por esta Corte é no sentido de
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

que Não compõe o faturamento ou receita bruta, para fins de tributação o valor do incentivo
fiscal concedido pelo Estado sob forma de crédito fiscal, para redução na apuração do ICMS'
devido. Para tanto basta verificar o protocolo de intenções do PROBRAHIA e o lançamento na
conta reserva de incentivos fiscais.
Discorre sobre a caracterização do incentivo como subvenção de investimento,
abordando a legislação tributária de regência, destacando que utilizou a conta contábil RESERVA
DE INCENTIVOS FISCAIS, que possui a mesma natureza da conta RESERVA DE CAPITAL,
transcrevendo doutrina e reportando, especificamente quanto à estrutura jurídica do PROBAHIA
que:
Conforme colocado no item anterior, o recorrente usufruiu do beneficio concedido pelo
Estado da Bahia denominado de PROBAHIA, regulamentado pelo Decreto Estadual no
6.734/1997, através do qual lhe foi concedido crédito presumido de até 90% de ICMS.
Para fazer jus ao beneficio, o contribuinte deve se adaptar aos requisitos normativos
estabelecidos para concessão do crédito presumido, sendo exigido, dentre outros
aspectos, a potencialidade na geração de empregos e o volume de investimento total do
empreendimento. Nesse sentido, destaca-se o art. 1°, 994° e 5° do referido Decreto:
Art. 1o
§ 4° - O percentual de crédito presumido e o prazo, previstos nos incisos [I, III e
VI a IX deste artigo, serão utilizados pelo estabelecimento de acordo com os
percentuais definidos em Resolução do Conselho Deliberativo do Programa de
Promoção do Desenvolvimento da Bahia - PROBAHIA.
§ 5° - Na definição dos quantitativos a que alude o parágrafo anterior deverá ser
considerado, em relação ao estabelecimento beneficiário:
I - localização dentro das áreas de interesse estratégico para a economia do
Estado;
II - quantidade de empregos. diretos ou indiretos. que o empreendimento possa
gerar;
III - volume do investimento total do empreendimento;
IV - importância para a matriz industrial do Estado da Bahia dos produtos a
serem fabricados.
Extrai-se das normas acima que a subvenção concedida pelo Estado da Bahia pressupõe
a existência de uma contraprestação por parte do contribuinte que será beneficiado pelo
programa.
Perceba-se que, para poder utilizar do benefício, o recorrente teve de se adaptar à
estrutura normativa estabelecida pelo decreto estadual, revertendo os valores
decorrentes do crédito presumido em investimentos para o aprimoramento da atividade,
fomentando a geração de novos empregos e contribuindo para o desenvolvimento
econômico da região, obedecendo, inclusive, ao preceito constitucional da função social
da empresa.
Acaso a fiscalização tivesse analisado com maior cuidado os fatos que permeiam o caso
em tela, teria vislumbrado a verdade material da situação, a qual aponta para uma série
de investimentos realizados pela recorrente em decorrência do beneficio concedido,
ressaltando-se que sem este, acabaria inviabilizada a concretização dos investimentos
efetuados.
Insta constar que os benefícios decorrentes do aproveitamento do crédito presumido
concedido pelo Estado da Bahia sobre as saídas das mercadorias da recorrente não
serviram como ajuda financeira para atender às despesas correntes da mesma, através de
suporte ao seu capital de giro, por exemplo.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Fica claro então, que o PROBAHIA não se enquadra no conceito de subvenção para
custeio, conforme o equivocado entendimento da decisão hostilizada, sendo inconteste a
sua natureza de subvenção para investimento. (destaques do original)
Expõe argumentos para concluir à luz da legislação e da doutrina apresentadas,
totalmente indevida a exigência veiculada na decisão de que para caracterizar subvenção para
investimento seria necessário “(...) regulamentação em lei ou no decreto com a apresentação do
projeto à repartição competente do Estado da Bahia, e devidamente vinculada aquela inversão
do beneficio."
Acrescenta que se o decreto estadual que regulamentou a matéria não exigiu
prévia submissão de projeto à repartição pública competente, é porque o legislador , estadual,
diga-se de passagem, no exercício de sua competência que lhe foi constitucionalmente atribuída.
entendeu por bem tornar prescindível tal exigência. Desenvolve o tema consignando que haveria
uma ingerência totalmente indevida do Estado nas atividades empresariais dos contribuintes;
destaca que a geração de empregos resultara em investimentos do empreendimento; observa que
foram apresentados diversos documentos comprovando os efetivos investimentos, e arremata
afirmando que a redução tributária obtida com o beneficio possuí vinculação direta com a
aplicação especifica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
Prossegue abordando a contabilização do incentivo, expondo a legislação
societária de regência e defendendo a prevalência do interesse público na forma da doutrina que
cita, asseverando que:
No caso concreto, o principio em tela está sendo vilipendiado, pois não é de interesse
publico, tampouco de interesse individual coletivo, que um programa que tenha
finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico e social de uma determinada
comunidade seja tributa.do de forma mais gravosa. O interesse público também
envolve o interesse da coletividade. Sendo a Recorrente tributada desta forma, o Fisco
Federal contraria a lógica prevista tanto pelo poder público como pelas empresas que
tenham esse beneficio.
A melhor forma de consagrar principias e premissas que são elencadas tanto pela lei
ordinária como pela constituição seria seguir o posicionamento do CARF acima
apresentado de que o benefício do PROBAHIA é sim uma subvenção para
investimento.
O intuito da tribulação consiste na manutenção do orçamento para que o mesmo tenha
capacidade de arcar com as suas despesas. A 8artir do momento em que é dado um
determinado beneficio, como o PROBAHIA, para uma' referida empresa, está o poder
publico assumindo o ônus de não receber aquela determinada parcela, pois a redução de
tributos está sendo usada para que o interesse da coletividade seja operacionalizado
dentro da sociedade como um todo.
Diante do supra transcrito, não resta qualquer dúvida que inexiste suporte jurídico a
convalidar a tributação da subvenção para investimento, porquanto ato diametralmente
oposto ao interesse público, e manifestamente incompatível com as premissas lógicas
elencadas tanta pela lei do PROBAHIA quanto pela Constituição Federal vigente.
(destaques do original)
Aborda o acórdão recorrido para confrontar seus argumentos, discordando da
conclusão de que a utilização para alavancagem do capital de giro represente necessariamente
utilização em custeio, dado este também se prestar a aquisição de bens do ativo fixo, invocando
em abono a seu entendimento o paradigma no 1102-001.318 e concluindo, a partir de seus
argumentos, restar evidente que a devida redução que ocorreu no caso não é passível de nenhum
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

tipo de tributação, pois não faria sentido uma redução para fomentar o desenvolvimento ser
tributada de forma desigual, contrariando a lógica e o intuito da lei no caso em questão.
Defende a busca da verdade material, reproduzindo doutrina e julgados
administrativos, observando que foram anexados documentos demonstrando todos os
investimentos realizados pela Recorrente, que comprovam cabalmente que os benefícios
concedidos pelo Estado da Bahia configuram-se como Subvenções para Investimento!
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, anular os lançamentos e reconhecer que o benefício representa subvenção
para investimentos.
Os autos foram remetidos à PGFN em 30/03/2017 (e-fls. 707), e retornaram em
05/04/2017 com contrarrazões (e-fls. 708/712) nas quais a PGFN expõe que o acórdão recorrido
não merece reparos, expondo a legislação de regência e os atos normativos correlatos, e
consignando que:
Entendeu a Receita Federal que a subvenção para investimentos, transferência de
quantias do erário para o particular, possuía seu emprego vinculado, necessariamente, à
implementação da política de desenvolvimento industrial que lhe seria subjacente.
Esta característica seria fundamental para diferenciar o instituto das demais formas de
transferência de verbas do Estado para o particular. É evidente que qualquer liberalidade
do Estado ao particular deve servir a determinado interesse público. No caso da
subvenção para investimentos, o Estado procura atingir o desenvolvimento industrial ou
comercial de certa região.
A destinação dos recursos recebidos, portanto, é importante na determinação da aludida
subvenção, que se caracteriza pela aplicação dos recursos correspondentes na
implantação ou expansão de empreendimento econômico.
Os recursos transferidos devem corresponder a instrumento de implementação de
políticas públicas de desenvolvimento da produção regional. E não há qualquer dúvida
que a implementação dessa política ocorrerá com a efetiva e específica aplicação dos
valores percebidos pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado.
Superada a fase de conceituação dos institutos, cabe analisar as características dos
benefícios fiscais – materializados na forma de redução do ICMS.
A partir da leitura da documentação acostada aos autos conclui-se não haver qualquer
exigência para que os recursos recebidos dos cofres do Estado da Bahia sejam
obrigatoriamente aplicados na aquisição de ativos necessários à implantação ou à
expansão do parque fabril da autuada.
De forma geral, o tratamento tributário dado às receitas decorrentes do crédito
presumido do ICMS sempre foi no sentido de que se inserem entre as subvenções para
custeio e, como tal, devem ser tributadas pelo imposto de renda das pessoas jurídicas.
Inconteste, pois, que o benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia ostenta a
natureza de subvenção para custeio. Assim sendo, devem ser computadas na
determinação do lucro operacional, sujeitando-se à tributação.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento tributário, não merecendo reforma o
acórdão recorrido.
Em 06/12/2017 a Contribuinte apresentou a petição de e-fls. 716/718 noticiando a
publicação da Lei Complementar no 160/2017, pedindo a sua aplicação imediata e o julgamento
de improcedência do lançamento. Juntou a esta petição laudo comprobatório da realização de
investimentos e documentos correlatos, inclusive quanto ao cumprimento dos compromissos
assumidos com o Governo do Estado da Bahia.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Em 17/07/2018 nova petição foi juntada aos autos apresentando o Decreto no
18.270/2018 do Governo do Estado da Bahia, relacionando os atos normativos relativos a
incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de que trata o inciso I da cláusula segunda
do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, constantes do Anexo Único do Decreto,
bem como mensagem do mesmo Governo informando as providências decorrentes do Convênio
ICMS no 190/2017. Afirmou, assim, cumprido o disposto no art. 3o, incisos I e II da Lei
Complementar no 160/2017 com a juntada dos comprovantes de publicação, registro e depósito
do benefício fiscal objeto da autuação como forma de extinção do crédito tributário. (e-fls.
783/871).
Por fim, em 20/07/2018 a Contribuinte juntou o Certificado de Registro e
Depósito – SE/CONFAZ no 20/2018, afirmando comprovado o cumprimento das obrigações
previstas no Convênio 190/2017 (e-fls. 874/876).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A acusação fiscal está pautada na inexistência de contrapartida no ato concessório
do benefício. Veja-se o que consta do Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 8/13:
12 - Os benefícios concedidos pelo Estado da Bahia não obriga a vinculação dos valores
subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes valores na implantação ou
expansão de empreendimento econômico. Com efeito, o auxílio obtido com o desconto
evidencia um não desembolso financeiro, o qual passa a integrar o giro do negócio,
podendo ser utilizado pela empresa como bem lhe convier. Analisando a Lei que criou o
incentivo, observamos que existem algumas exigências, porém nenhuma delas cria a
vinculação entre o valor subvencionado e a aplicação específica do recurso.
13 - A Lei n° ° 7.025/97, que serviu de base para a concessão do incentivo PROBAHIA,
e o decreto n° 6.734/97, que regulamentou o beneficio, não estipulam nenhuma
vinculação do incentivo com aplicação em implantação ou expansão. Também não
exigem que os recursos sejam escriturados em conta de Patrimônio Líquido, nem
disciplina a forma de utilização dos valores.
14 - A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 5a Região, analisando
o benefício fiscal estadual denominado BAHIAPLAST, que possuí características
semelhantes ao PROBAHIA — crédito presumido do ICMS, se manifestou a respeito
do tratamento fiscal a ser dado a tal benefício, através da solução de consulta SRRF/5a
RF/DISIT n° 28/2003, onde concluí que "Os valores lançados a crédito em virtude de
gozo do benefício fiscal de redução do ICMS, regulado pelo Decreto do Estado da
Bahia n° 7.439, de 1998, e alterações, não possuem os requisitos necessários a sua
caracterização como subvenção para investimento, devendo ser computados na
determinação do lucro operacional".
15 - Pelo exposto, fica claro que o benefício fiscal concedido pelo estado da Bahia,
denominado PROBAHIA, se enquadra no conceito de subvenção para custeio ou
operação, não de subvenção para investimento. O artigo 392 do decreto n° 3.000/99
(RIR/99) dispõe que serão computadas na determinação do lucro operacional as
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais.
Esta Conselheira votou pela negativa de provimento ao recurso voluntário em face
do assim exposto pelo ex-Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator do acórdão recorrido:
Realmente, pelos documentos juntados aos autos, especialmente, o Decretos Estaduais a
fls. 384/385 e a Resolução no 20/2004 não fazem qualquer vinculação da concessão do
benefício fiscal à uma obrigação da recorrente implantar ou expandir as suas unidades
fabris. É verdade que o pedido de concessão do inventivo fiscal encaminhado ao
Governo da Bahia (a fls. 379) faz referência a necessidade de a recorrente está em
processo de melhoria contínua, mas isso não pode ser tomado como um compromisso
de aplicar as subvenções recebidas na aquisição de ativo fixo, para aumentar a
capacidade produtiva dela. Aliás, o pedido apresentado pela recorrente ao Governo da
Bahia expressamente declara que as subvenções serão importante para alavancagem do
seu capital de giro, se não vejamos o seguinte trecho do referido pedido (fls. 368):
“IV – Considerando que o incentivos fiscais oferecidos pelo Governo do Estado
da Bahia, por meio do crédito presumido, representa fonte importante de
alavancagem financeira da DUSA DuPont Sabanci Brasil S/A, principalmente no
que se refere ao capital de giro e ganho de competitividade perante a
concorrência nacional e internacional.”.
Ora, os atos de concessão do benefício não dispõe sobre a necessidade de a recorrente
realizar investimentos de implantação ou expansão de unidades fabris, por sua vez, a
própria recorrente, em pedido encaminhado ao Poder concedente do incentivo fiscal,
informa que a subvenção será importante para alavancar seu capital de giro, logo, não
há como concluir que estamos diante de subvenção para investimento, pelo menos
diante dos documentos que foram juntados aos autos.
Além disso, é importante verificar se o montante dos valores obtidos com o incentivo
guarda equivalência com total dos valores aplicados na ampliação ou expansão do
empreendimento, pois, logicamente, não gozará de isenção tributária e deverá ser tido
como subvenção para custeio os valores que excederem o valor do investimento
realizado, já que pode ser aplicado pelo beneficiário para outros fins que não aqueles
que justificam legalmente a isenção tributária da subvenção para investimento. No item
V do pedido apresentado ao Governo da Bahia (fls. 368), o recorrente informa que
deverão se investidos 20 milhões de dólares estadunidenses, valor esse que, pela cotação
do dia em que foi assinado o documento (29/09/2004) equivalia a R$ 57.180.000,00.
Ora, só nos anos de 2005 a 2007, a recorrente recebeu R$ 60.600.983,40 a título de
subvenções, conforme levantamento feito pela Fiscalização a fls. 14/16, sendo que a
Resolução 20/2004 concedeu o incentivo fiscal ao recorrente por 12 anos. A
discrepância entre o valor do investimento projetado no pedido e o valor das subvenções
efetivamente recebidas é mais um elementos nos autos a indicar a total desvinculação
das subvenções recebidas com eventuais investimentos realizados pela recorrente.
Desde o procedimento fiscal, a Contribuinte tem enfatizado as exigências do art.
1o, §5o do Decreto no 6.734/97, que atribuiu ao Conselho Deliberativo do PROBAHIA a
definição do percentual do crédito presumido a ser concedido, por meio de Resolução, aos
contribuintes, nos seguintes termos:
Art. 1o
§ 4° - O percentual de crédito presumido e o prazo, previstos nos incisos [I, III e
VI a IX deste artigo, serão utilizados pelo estabelecimento de acordo com os
percentuais definidos em Resolução do Conselho Deliberativo do Programa de
Promoção do Desenvolvimento da Bahia - PROBAHIA.
§ 5° - Na definição dos quantitativos a que alude o parágrafo anterior deverá ser
considerado, em relação ao estabelecimento beneficiário:
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

I - localização dentro das áreas de interesse estratégico para a economia do
Estado;
II - quantidade de empregos. diretos ou indiretos. que o empreendimento possa
gerar;
III - volume do investimento total do empreendimento;
IV - importância para a matriz industrial do Estado da Bahia dos produtos a
serem fabricados.
As Resoluções que favoreceram a Contribuinte e sua sucedida constam às e-fls.
92/94, todas com textos semelhantes à primeira (Resolução no 19/2004), a seguir transcrita:
O CONSELHO DELIBERATIVO DO PROBAHIA, no uso de suas atribuições e nos
termos da Lei n° 7.025, de 24 de janeiro de 1997, regulamentada pelo Decreto n° 6.734,
de 09 de setembro de 1997 e alterações,
RESOLVE:
Art. 1° Conceder à indústria COBAFI - COMPANHIA BAHIANA DE FIBRAS,
instalada em Camaçari, os seguintes benefícios:
Os benefícios concedidos à COBAFI - COMPANHIA BAHIANA DE FIBRAS, através
desta Resolução, foram transferidos para a KORDSA BRASIL SIA, CNPJ n°
13.573.33210001-07, pela Resolução n° 07/06 - ProBahia, publicada no DOE de 02/02/06, em
face de sua alteração de denominação social.
I - Crédito Presumido - fixa em 90% (noventa por cento) do imposto incidente, o
percentual do Crédito Presumido a ser utilizado pela COBAFI - COMPANHIA
BAHIANA DE FIBRAS, CNPJ n° 13.573.332/0001-07, nas operações de saídas de fios
e tecidos de poliéster, pelo prazo de 12 (doze) anos, contado a partir da data da
publicação desta Resolução no Diário Oficial do Estado.
II - Diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS, nas seguintes hipóteses:
a) pelo recebimento do exterior ou, relativamente ao diferencial de alíquotas, pelas
aquisições em outra unidade da Federação, de máquinas, equipamentos, ferramental,
moldes, modelos, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, e seus
sobressalentes, para o momento em que ocorrer sua desincorporação do ativo
imobilizado;
b) nas importações e nas operações internas com insumos e embalagens, para o
momento em que ocorrer a saída dos produtos deles decorrentes.
Art. 2o Fica vedada a utilização de demais créditos decorrentes de aquisição de
mercadorias ou utilização de serviços por parte da empresa.
Art. 3o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Às e-fls. 95/96 constam outras Resoluções, mas do Conselho Deliberativo do
DESENVOLVE – Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do
Estado da Bahia, que mencionam outras contrapartidas, mas não há referências a este benefício
na acusação fiscal ou na defesa.
E este aspecto é relevante porque o paradigma validado no exame de
admissibilidade acerca da primeira matéria (“Vinculação do incentivo fiscal à realização dos
investimentos”), Acórdão no 9101-001.239, trata deste segundo programa, e não do PROBAHIA.
Referida decisão, na verdade, analisou benefícios concedidos pelos Estados da Bahia e de
Pernambuco, sendo que em relação ao primeiro foi negado provimento ao recurso especial da
PGFN, enquanto no segundo a Fazenda Nacional teve sucesso, prevalecendo o entendimento
assim expresso no voto vencedor do ex-Conselheiro Claudemir Rodrigues Malaquias:
Em que pesem as bem fundadas razões de decidir do eminente Relator, ouso dele
divergir, com a devida vênia e respeito, apenas em relação às conclusões a que chegou
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

quanto à caracterização de subvenção para investimento dos benefícios fiscais do
Prodepe, concedidos à Recorrida pelo Estado de Pernambuco.
Conforme consignou em seu voto, “não há como interpretar restritivamente a
expressão “subvenção para investimento” na efetiva e especifica aplicação pelo
beneficiário em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos
econômicos, conforme entendimento expresso no PN CST n. 112, de 1978.
No entendimento assentado pelo i. Relator, “pode haver transferência de capital sem
vinculação à implantação ou expansão de determinados empreendimentos econômicos:
basta que a intenção do doador seja transferir capital e que a pessoa jurídica registre
os recursos recebidos como reserva de capital.”
Acrescentou ainda que, conforme o disposto no § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no
1.598/77, a norma somente se refere à “implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos” para identificar a subvenção, ainda que sob a forma de isenção ou
redução de impostos, e não como requisito de toda e qualquer subvenção para
investimento.”
Com a devida vênia, entendo que tais assertivas não estão plenamente de acordo com o
direito aplicável.
Vejamos as razões.
Com bem assinalado no voto do i. Relator, para serem caracterizados como subvenção
para investimento, os benefícios fiscais, devem ser submetidos a cuidadoso exame
jurídico do ato concessivo e das respectivas disposições regulamentares.
O fato da lei que institui o benefício revelar a intenção da Pessoa Jurídica de Direito
Público de transferir capital para a iniciativa privada, é apenas indicativo de tratar-se de
subvenção para investimento, pois sua correta qualificação, inequivocamente, depende
dos requisitos e exigências estipuladas para a fruição do benefício, cujas
características permitem assegurar o efetivo cumprimento dos objetivos da norma
concessiva.
Assim, verificar se tal benefício pode ser considerado, para fins fiscais, como subvenção
para investimento, ou para custeio, implica investigar a natureza jurídica do benefício,
com destaque para os pontos da lei concessiva que estabelecem os critérios quantitativos
e qualitativos, bem como os requisitos e mecanismos que assegurem a efetiva
“implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, tal como preconizado
pelo Decreto-Lei no 1.598/77.
Pois bem, no caso do Prodepe, a subvenção governamental está prevista na Lei Estadual
no 11.675, de 1999, que foi regulamentada pelo Decreto no 21.959, de 1999.
O art. 1o da Lei, cujos excertos principais foram acima transcritos, dispõe sobre as
características do benefício fiscal. Ao apreciar seus elementos caracterizadores, firmei
convicção no sentido de que, a despeito da intenção governamental em conceder o
incentivo com “a finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade industrial e
no comércio atacadista de Pernambuco”, efetivamente não foi assegurada a
destinação dos recursos na “implantação ou expansão dos empreendimentos
econômicos”.
Conforme entendimento que já manifestei neste Colegiado, é condição legal para que as
subvenções sejam qualificadas como de “investimento”, além da manifestação do ente
subvencionador dispondo que os recursos devem ser aplicados na implantação ou
expansão de empreendimento, que os recursos correspondentes à subvenção sejam
efetivamente aplicados, conforme os critérios quantitativos e qualitativos fixados
no ato concessivo. Se a norma que institui o benefício estabelece determinadas
exigências documentais, mas não fixa de modo taxativo tais critérios, os requisitos
estipulados para fruição do benefício passam a representar mera formalidade, que se
descumprida por parte do beneficiário, não acarreta nenhum tipo de sanção.
In casu, o benefício concedido pelo Estado de Pernambuco não obriga a destinação
dos valores subvencionados na implantação ou expansão de empreendimento
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

econômico. Como se verifica pelo teor ato concessivo, o auxílio obtido por meio de
crédito presumido do ICMS evidencia uma redução do desembolso financeiro, podendo
ser utilizado pela empresa na forma que lhe for mais conveniente. Neste mesmo sentido,
observa-se pela análise do atos regulamentares, que existem algumas exigências, porém
nenhuma delas fixa a destinação do valor correspondente à subvenção ou o montante
equivalente, na aplicação específica do projeto apresentado para habilitação no
programa.
Assim, não vislumbro respaldo jurídico para enquadrar tal benefício como subvenção
para investimento, cujos requisitos devem estar prescritos na lei concessiva e
estritamente observados pelo contribuinte.
Ademais, conforme o disposto na própria lei instituidora do programa, a sociedade
beneficiária pode, ao pleitear sua habilitação, optar em destinar os recursos para
investimento fixo ou capital de giro, verbis:
“Art. 5o As empresas enquadradas nos agrupamentos industriais prioritários indicados
no artigo anterior, exclusivamente nas hipóteses de implantação, ampliação ou
revitalização de empreendimentos, poderão ser estimuladas mediante a concessão de
crédito presumido do ICMS, que observará as seguintes características:
(...)
IV – quanto à destinação, investimento fixo ou capital de giro, ou ambos,
cumulativamente.”
Diante de tal faculdade, me parece que, apesar das exigências regulamentares fixadas
para a concessão do benefício à Recorrida, não há um efetivo mecanismo de
fiscalização e controle que possibilite o ente subvencionador assegurar que a parcela
correspondente à renúncia fiscal, ou seu equivalente, tenha sido destinada à implantação
ou expansão do empreendimento econômico. Seria de se admitir que tal direcionamento
se desse em momento não coincidente com a utilização do crédito presumido decorrente
do incentivo, porém, nem isso foi possível aferir com base nos elementos
caracterizadores do benefício do Prodepe.
Assim, ante a inexistência destes elementos que permitem garantir que os recursos
vertidos pelo ente subvencionador, ou próprios em montante equivalente, foram
efetivamente destinados à implantação ou expansão do empreendimento, é forçoso
reconhecer que o benefício fiscal, caracterizado pela redução do valor a ser arrecadado
pelo contribuinte, não pode ser qualificado como subvenção para investimento, mas
para custeio, devendo seus valores serem computados na determinação do lucro
operacional, conforme o art. 44, inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964, na forma
determinada pela autoridade fiscal nos presentes autos. (destaques do original)
Estas referências são determinantes para compreender que o entendimento desta
1a Turma, em sua antiga composição, ao proferir o paradigma, era no sentido de que a
classificação da subvenção como de investimento depende dos requisitos e exigências
estipuladas para a fruição do benefício, cujas características permitem assegurar o efetivo
cumprimento dos objetivos da norma concessiva, devendo ser investigados os requisitos e
mecanismos que assegurem a efetiva “implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos”, tal como preconizado pelo Decreto-Lei no 1.598/77. O voto vencedor do
paradigma traz expressa divergência em face das afirmações do relator, ex-Conselheiro Valmir
Sandri, contrárias à exigência de efetiva e específica aplicação pelo beneficiário em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos, e admitindo transferência de
capital sem vinculação a tal implantação, bastando que a intenção do doador seja transferir
capital e que a pessoa jurídica registre os recursos recebidos como reserva de capital. E foram
justamente essas as referências citadas no exame de admissibilidade para se afirmar
caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Os argumentos desenvolvidos no voto vencedor permitem, assim, concluir que a
classificação, como subvenção para investimento, do incentivo sob exame naqueles autos,
também concedido pelo Estado da Bahia, não se deu em razão dos argumentos acima referidos,
expostos pelo Conselheiro Relator do paradigma, mas sim em face das características do
benefício, assim descritas em seu voto:
Assim, de início, impõe-se investigar a natureza jurídica do benefício fiscal do qual a
Recorrente é beneficiária, e verificar se tal benefício pode ser considerado, para fins
fiscais, como subvenção para investimento, ou para custeio, conforme o entendimento
da Fazenda Nacional.
Também, de início deve ficar claro que o que está sendo tributado aqui pela fiscalização
é o efetivo incentivo fiscal já auferido pela contribuinte, seja em razão do pagamento
antecipado do imposto estadual – ICMS – (Bahia), e ou do crédito presumido
relativamente à parcela do incremento da produção comercializada (Pernambuco), o que
poderia levar ao equívoco de não se tratar de um incentivo fiscal, mas sim de um
financiamento do imposto devido.
Veja-se o que registra o TVF sobre o incentivo concedido pelo Estado da Bahia:
“ 21 – Determinado o caráter da subvenção, necessária se faz a definição do momento
da ocorrência do fato gerador. O incentivo é dividido em duas etapas: Inicialmente, o
contribuinte apura o valor do ICMS devido e difere o pagamento do tributo, que pode
ser recolhido em até 6 anos. Caso o contribuinte antecipe o pagamento, terá direito a
um desconto sobre o valor financiado, incluindo principal e juros. Este desconto é
variável, podendo ser de 80%, caso antecipe o pagamento em 5 anos, ou de 20%, caso
antecipe em apenas 1 ano o pagamento. O fato gerador se dá no momento em que o
contribuinte, ao seu critério, antecipa o pagamento e obtém o desconto correspondente.
O contribuinte apresentou as contas de razão, livro de ICMS e planilha demonstrando
os valores financiados, as antecipações e os descontos correspondentes. Os valores
lançados foram os correspondentes aos descontos obtidos, incidentes sobre o
principal e os juros.”(negritos acrescentados)
E sobre o incentivo concedido pelo Estado de Pernambuco:
[...]
Segundo consta dos autos, os benefícios fiscais em questão foram instituídos pelo
Estado da Bahia, por intermédio da Lei Estadual n° 7.980/2001, e pelo Estado de
Pernambuco, mediante Lei Estadual n° 11.675/1999.
A interessada foi habilitada no programa da Bahia em 23/04/2003, pela Resolução n°
14/2003, e recebeu por transferência da empresa Água Branca Mineral Ltda. (em razão
de incorporação), o direito aos benefícios concedidos pelo Estado de Pernambuco.
O programa do Estado da Bahia, chamado de "Programa de Desenvolvimento Industrial
e de Integração Econômica do Estado da Bahia" — DESENVOLVE , oferece: (a)
dilação do prazo de pagamento do saldo devedor do ICMS por até 72 meses, incidindo
encargos financeiros sobre a parcela financiada calculadas pela taxa de juros de longo
prazo e, (b) caso o contribuinte antecipe o pagamento da parcela devedora, terá direito a
desconto de até 90% sobre a parcela do ICMS, com prazo dilatado e dos encargos
financeiros.
Em seu art. 3o, a Lei no 7.980/2001, do Estado da Bahia, estabelece:
Art. 3° Os incentivos a que se refere o artigo anterior têm por finalidade estimular a
instalação de novas indústrias e a expansão, a reativação ou a modernização de
empreendimentos industriais já instalados, com geração de novos produtos ou
processos, aperfeiçoamento das características tecnológicas e redução de custos de
produtos ou processos já existentes.
(...)
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Art. 4° O Poder Executivo constituirá o Conselho Deliberativo do DESENVOLVE,
vinculado à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração, que examinará e aprovará
os projetos, estabelecendo as condições de enquadramento para fins de fruição dos
benefícios.
§ 1° O deferimento do pedido de enquadramento ao Programa deverá observar a
conveniência e a oportunidade do projeto para o desenvolvimento econômico, social ou
tecnológico do Estado, bem assim o cumprimento de todas as suas exigências.
(...)
§ 3° A Secretaria Executiva do DESENVOLVE acompanhará a execução do
cronograma de implantação, expansão, reativação ou dos investimentos em pesquisa e
tecnologia, a evolução dos níveis de produção e do seu respectivo nível de emprego, até
a completa implantação do projeto base do Programa
Ou seja, a finalidade do programa é incentivar a instalação de novos empreendimentos
industriais ou agroindustriais e a expansão, reativação ou modernização de
empreendimentos industriais ou agroindustriais já instalados.
Dos Incentivos:
• Desoneração do imposto estadual (ICMS) na aquisição de bens destinados ao ativo
fixo nas seguintes hipóteses, conforme regra do Decreto;
• Nas operações de importação de bens do exterior;
• Nas operações internas relativas às aquisições de bens produzidos neste Estado;
• Nas aquisições de bens em outro estado, relativamente ao diferencial de alíquotas;
• Diferimento na aquisição interna de insumos, conforme regra do Decreto;
• Dilação de prazo de 72 meses para o pagamento de 90%, 80% ou 70% do saldo
devedor mensal do imposto estadual (ICMS), relativo às operações próprias, gerado em
razão dos investimentos constantes do projeto a ser aprovado pelo Conselho
Deliberativo;
• Conforme o percentual dilatado, deverá ser feito o pagamento de 10%, 20% ou 30%
do valor do ICMS apurado no prazo normal. A liquidação antecipada da parcela do
imposto cujo prazo tenha sido dilatado ensejará desconto de 90% ou 80%, resultando
num benefício final;
• Sobre a parcela dilatada quando paga no prazo de fruição incidirão encargos
financeiros correspondentes a um percentual no mínimo de 50% da taxa anual de juros
de longo prazo (TJLP) capitalizada anualmente;
• A dilação do imposto dos empreendimentos já instalados incidirá o valor que exceder
ao piso correspondente à média mensal dos saldos devedores de ICMS apurados em até
24 meses anteriores ao do pedido de incentivo, atualizada pela variação acumulada do
IGPM;
• O empreendimento que investir na substituição de, no mínimo, 75% da planta de
produção, com utilização de maquinários e equipamentos novos, será equiparado a novo
empreendimento, não se aplicando o piso.
[...]
Exemplo: Para um empreendimento enquadrado na Classe I, 10% do imposto devido
será pago no prazo normal e caso antecipe em 5 anos o pagamento do saldo devedor
mensal do ICMS postergado terá um desconto de 90%, resultando em um pagamento de
mais 9%, totalizando 19%.
O enquadramento em uma das classes resulta da ponderação objetiva dos seguintes
critérios legais: Ramo de Atividade, Integração da Cadeia Produtiva, Geração de
Emprego,
Desconcentração
Espacial,
Desenvolvimento
Tecnológico,
Impacto
Ambiental e Responsabilidade Social.
[...]
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Como se viu acima, as normas estaduais que criaram os benefícios, tiveram objetivo
claro e específico de fomentar e atrair investimentos para promover o desenvolvimento
de suas economias. No caso da lei bahiana, inclusive, há previsão expressa para o
acompanhamento da evolução dos níveis de produção e do seu respectivo nível de
emprego, até a completa implantação do projeto base do Programa.
Portanto, a inexistência de mecanismo de vinculação direta entre os valores obtidos com
o beneficio fiscal e a aplicação específica desses recursos em bens ou direitos ligados à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não descaracteriza a renúncia
fiscal dos Estados como subvenção para investimento. A aplicação dar-se-á, ainda que
indiretamente, desde que os valores sejam mantidos em reserva de capital, que somente
poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social.
Presente a intenção do Estado em transferir capital para a iniciativa privada, com o
intuito de promover o desenvolvimento, bem como a incorporação dos recursos no
patrimônio da empresa, que os aplicará, necessariamente, no seu negócio (pois que
vedada a distribuição), os incentivos se configuram como genuína subvenção para
investimentos.
Em face do exposto, manifesto-me por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional. (negritos do original, grifos acrescidos)
Os trechos grifados evidenciam que no paradigma foi analisado benefício fiscal
com contornos substancialmente distintos daqueles tratados nestes autos. Como dito, a acusação
fiscal aqui formalizada observa que os benefícios concedidos pelo Estado da Bahia não obriga a
vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes valores na
implantação ou expansão de empreendimento econômico. Já a Contribuinte, desde a
impugnação, somente refere algo neste sentido quanto aos critérios que o Conselho Deliberativo
do PROBAHIA deveria considerar para determinação do percentual de crédito presumido a ser
concedido, e assim concluiu que a redução tributária obtida com o benefício possui vinculação
direta com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou
expansão de empreendimento econômico.
É certo que a Contribuinte afirma juntar, desde a impugnação documentos
demonstrando investimentos realizados, com o intuito de comprovar que os benefícios
concedidos pelo Estado da Bahia à Impugnante correspondem a subvenções para Investimento.
Mas a autoridade julgadora de 1a instância observando que o Decreto não vincula a concessão
do crédito a qualquer inversão da subvenção em aumento do ativo imobilizado da beneficiária,
deixou de se manifestar sobre estes elementos porque:
Atente-se que, mesmo que em algum momento tenha havido qualquer modificação na
planta, não se encontra tal evento vinculado a subvenção recebida do Governo do
Estado da Bahia. Em outras palavras, para que se admita a subvenção como de
investimento há de haver a devida vinculação "dinheiro carimbado", não só com a
apresentação do projeto como também a comprovação, nos mínimos detalhes, que tais
recursos foram reinvestidos na planta industrial.
Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou os critérios fixados para Conselho
Deliberativo do PROBAHIA definir o percentual do incentivo como única referência ao que, em
seu entendimento, seria contrapartida do incentivo concedido. E, na mesma linha da decisão de
1a instância, o acórdão recorrido somente referiu as aplicações feitas para acrescentar o
descompasso entre o incentivo recebido com os investimentos cogitados pela Contribuinte.
A dimensão do investimento que seria feito consta do documento às e-fls.
329/371, denominado “Projeto”, em nome de DUSA-Dupont Sabanci Brasil S/A, com carimbo
de protocolo na Secretaria Estadual da Indústria, Comércio em Mineração em 01/10/2004, com a
seguinte ementa:
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

A decisão de ampliar os investimentos no Estado da Bahia decorre da irrestrita
confiança dos dirigentes da DUSA — DUPONT SABANCI BRASIL S/A no Governo
deste estado que vem de forma decisiva e permanente incentivando os investimentos em
todos os segmentos que compõe a sua matriz industrial.
Ocorre que este documento apresenta a seguinte conclusão:
A política de atração de investimentos industriais, promovida pelo governo do Estado
da Bahia, tem contribuído significativamente para a diversificação do parque industrial.
Esse fato vem ocorrendo desde 1991, com a implantação de programas de incentivos
fiscais, como o Probahia. Esses programas se intensificaram, destacando-se, em 1995,
os incentivos especiais para o setor de informática; em 1997 ,o Procomex, para o setor
de calçados e seus componentes; em 1998, o Bahiaplast, para o setor de transformação
plástica; além do Procobre e Profibra. A partir de 2002, o programa Desenvolve
substituiu os demais programas implantados anteriormente.
E, como visto, embora haja evidências de que a sucedida da Contribuinte também
detinha benefícios fiscais no âmbito do DESENVOLVE, os valores questionados nestes autos
foram vinculados pela própria Contribuinte (e-fls. 85/88), unicamente, ao PROBAHIA.
Impõe-se concluir, assim, que o paradigma no 9101-001.239 não se presta a
caracterizar o dissídio jurisprudencial na matéria “Vinculação do incentivo fiscal à realização
dos investimentos”. Ainda que o voto vencedor do acórdão paradigma traga referências à tese
defendida pela Contribuinte para se opor ao entendimento firmado no acórdão recorrido, a
íntegra do paradigma deixa fora de dúvida que outros foram os fundamentos do Colegiado que o
proferiu, e isto porque tinha em conta outro benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia, no
caso, o DESENVOLVE, e não o PROBAHIA, sob análise nestes autos. Não há, portanto,
similitude fática entre os acórdãos comparados.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente à matéria “Vinculação do incentivo fiscal à realização dos
investimentos”.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

O exame de admissibilidade também merece reparos em relação à segunda
divergência (“Utilização do incentivo como capital de giro”).
Em verdade, a Contribuinte suscitou apenas uma divergência, apontando os
paradigmas no 9101-001.239 e 9303-002.618 (este rejeitado no exame de admissibilidade), além
de, por precaução, o acórdão no 3402-002.904, excedendo o limite regimental, do qual decorreu
a limitação do exame de admissibilidade aos dois primeiros, como consignado à e-fl. 694. A
referência ao acórdão no 1102-001.318 consta nos fundamentos de mérito da recorrente, quando
ela assim argumenta:
Portanto, não restam dúvidas de que o capital de giro poderá servir também para a
aquisição de bens do ativo fixo (Investimentos).
Aliás, esse entendimento, se prevalecer, traria sérias dificuldades operacionais no
manejo dos seus recursos financeiros, na medida em que, aquele dinheiro, digamos
assim, "subvencionado" deveria ser marcado com uma tarja ou algo .parecido de forma
que servisse apenas para adquirir INVESTIMENTOS, o que, além de humanamente
impossível seria uma condição esdrúxula e completamente inconcebível e
desnecessária.
Acerca desta questão do capital de giro e nesta mesma linha de raciocínio, veja-se o
julgado deste CARF:
Número do Processo 13116.721294/2011-12
Relator(a) FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES
N° Acórdão 1102-001.318
[...]
O simples fato de haver a intenção do Poder Público em abrir mão da sua arrecadação
como forma de atrair investimos já justifica a natureza, de tal renúncia, de
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. Nesse contexto, vejamos as palavras do
Relator Valmir Sandri em processo similar3 e que restou por reconhecida a natureza de
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS também para o incentivo fiscal do PROBAHIA:
[...]
A Contribuinte, inclusive, sequer demonstra analiticamente a divergência em
relação a este julgado, limitando-se a transcrever sua ementa. Até mesmo em relação ao
paradigma no 9101-001.239, a citação de seu voto condutor consta, apenas, da argumentação de
mérito do recurso especial. Este, aliás, foi o único paradigma juntado ao recurso especial (e-fls.
670/682).
De toda a sorte, ainda que se aceite o Acórdão no 1102-001.318 como paradigma
de divergência na segunda matéria indicada, fato é que a decisão nele expressa apenas afastou o
casamento entre o momento da aplicação do recurso e o gozo do benefício, admitindo que os
recursos transferidos inicialmente se prestassem a oxigenar o capital de giro da empresa para
em algum momento futuro, o investimento para a implantação ou expansão dos
empreendimentos econômicos ser efetuado. E isto sob a premissa de que o incentivo exigia
ampliação ou investimento na indústria no prazo de 20 (vinte) anos, conforme expresso no voto
condutor do julgado:
Tendo em vista que não restam dúvidas quanto à intenção do subvencionador, resta
necessário, portanto, verificar se foram devidamente implementadas as demais
condições para que benefícios conferidos pelo FOMENTAR sejam considerados
Subvenção para Investimentos, quais sejam a efetiva e específica aplicação da
subvenção, e se o beneficiário foi a pessoa jurídica titular do empreendimento.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Além disso, a autuação, no caso em tela, fundamentou-se no fato de o fiscal ter
considerado o programa FOMENTAR uma subvenção para CUSTEIO – e não para
investimento. Aquela, conforme já demonstrado, não é a natureza do referido incentivo.
Seria necessário, pois, a comprovação de que os benefícios foram aplicados em
finalidade distinta da prevista na lei que o instituiu para que tais subvenções pudessem
ser consideradas ‘de custeio’.
Por outro lado, além de ser ônus da fiscalização ter verificado a não aplicabilidade dos
recursos na destinação prevista no programa FOMENTAR, é importante que seja
observado o prazo para aplicação dos recursos (qual seja, de vinte anos). Até a data
limite de aplicação dessas verbas, não há como imputar qualquer tipo de
responsabilidade sobre o contribuinte, uma vez que até o presente momento estão
devidamente cumpridos os requisitos legais.
Esse prazo é concedido e deve ser respeitado justamente pelo fato de que seria
impossível realizar qualquer tipo de investimento fazendo-se o batimento de contas
imediato e individualizado entre os créditos da subvenção recebidos e eventuais
investimentos.
De fato, seja qual for o destino a ser dado nas verbas decorrentes do benefício, é
necessário passar por um período de “acumulação” dos benefícios decorrentes das
subvenções para que se possa levantar recursos para fazer qualquer tipo de ampliação
ou investimento na indústria.
Segue um trecho do Acórdão 1102-001.203, que aborda exatamente essa questão da
prestação de contas dentro do prazo da subvenção:
[...]
Desse modo, conclui-se que enquanto não comprovado o contrário ou finalizado o
prazo legal para aplicação da subvenção, não é possível a autuação do
contribuinte, uma vez que ainda estão devidamente cumpridos os requisitos
legalmente estabelecidos. (destaques do original)
Aliás, na medida em que o recurso especial não restou conhecido na parte em que
a Contribuinte pretendia discutir a dispensa de vinculação do incentivo à realização de
investimentos em empreendimentos econômicos, a necessidade desta exigência e a sua
inocorrência neste caso restam consolidadas, o que prejudica qualquer discussão quanto à
aplicação inicial do benefício em capital de giro para posterior aplicação em investimentos.
Tanto o é que as objeções neste sentido, constantes do voto condutor do acórdão recorrido, foram
consignadas apenas subsidiariamente à demandada vinculação da concessão do incentivo à
realização de investimentos em empreendimento industrial.
Assim, considerando que a Contribuinte não demonstrou dissídio jurisprudencial
em face do Acórdão no 1102-001.318, e que eventual divergência vislumbrada em sua
comparação com o acórdão recorrido resta prejudicada pelo não conhecimento da matéria
efetivamente suscitada no recurso especial, também neste segundo ponto o recurso especial da
Contribuinte não merece ser conhecido.
Frise-se que a competência deste Colegiado se limita à solução de dissídios
jurisprudenciais, que devem ser regularmente demonstrados na data de interposição do recurso
especial, momento no qual se estabilizam as referências para verificação de sua admissibilidade,
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno do CARF , como é o
caso, por exemplo, do disposto no art. 67, §3o do Anexo II do RICARF, bem como nos incisos
de seu §121. A edição de decisão administrativa por este Colegiado e, em consequência, eventual

1 O art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, atribui
efeitos retroativos à aprovação de súmula, impedindo a admissibilidade de recurso especial interposto contra decisão
de Colegiado do CARF que tenha adotado seu entendimento. Já os incisos do §12 do mesmo artigo trazem hipóteses
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

extinção de crédito tributário somente é possível e válida2 se caracterizada a hipótese regimental
que estabelece a competência de julgamento das Turmas da CSRF. Dessa forma, evidenciado
que a Contribuinte não logrou demonstrar divergência em face de decisão de outro Colegiado
deste Conselho, não cabe a esta 1a Turma manifestar-se sobre qualquer outro aspecto da
exigência, inclusive no que se refere aos efeitos da Lei Complementar no 160, de 2017, editada
depois do acórdão recorrido e invocada nas petições apresentadas depois do recurso especial.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

de entendimentos administrativos e judiciais vinculantes que também podem ser invocadas para inadmitir recurso
especial que os contrarie, mesmo se interposto antes de sua edição.
2 Nos termos do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235, de 1972, são nulas as decisões proferidas por autoridade
incompetente.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.453 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.000951/2009-16

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital